Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-64.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017832-64.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOACIR GUERRA PIRES - CPF: 807.570.301-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CLOPIXOL (ZUCLOPENTIXOL) 200 MG. ESQUIZOFRENIA. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SUS NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. LAUDOS MÉDICOS CONTRADITÓRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Clopixol (zuclopentixol) 200 mg formulado por paciente diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas (CID F19.2). O recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, enquanto os entes públicos defendem a manutenção da sentença por ausência dos pressupostos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente comprovou a impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado por fármaco disponibilizado pelo SUS; (ii) estabelecer se foram produzidas evidências científicas de alto nível aptas a demonstrar a eficácia, efetividade e segurança do medicamento requerido; e (iii) determinar se a imprescindibilidade clínica do tratamento foi comprovada mediante laudo médico fundamentado, nos termos do Tema 6 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente comprova a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, mediante protocolo apresentado junto à Ouvidoria do SUS, atendendo ao requisito previsto na tese firmada pelo STF.

4.

A ausência de avaliação da incorporação do medicamento para a condição clínica apresentada pelo paciente perante a CONITEC satisfaz o requisito relativo à inexistência de deliberação administrativa específica.

5.

O SUS disponibiliza o medicamento Haloperidol Decanoato para tratamento da esquizofrenia, conforme protocolo clínico vigente, e o recorrente não demonstra tecnicamente a impossibilidade de utilização dessa alternativa terapêutica.

6.

Os laudos médicos apresentam contradição relevante ao informar, em momentos distintos, o uso de Clopixol e de Haloperidol Decanoato, sem detalhamento do histórico terapêutico, das dosagens utilizadas, dos resultados obtidos ou da eventual falha do tratamento disponibilizado pelo SUS.

7.

O recorrente não comprova, por meio de evidências científicas de alto nível exigidas pelo Tema 6 do STF, a superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação às alternativas fornecidas pelo SUS.

8.

As revisões sistemáticas apresentadas não demonstram diferenças significativas de eficácia entre o zuclopentixol e outros antipsicóticos disponibilizados na rede pública.

9.

Os laudos médicos não justificam de forma técnica e fundamentada a imprescindibilidade clínica do medicamento requerido nem descrevem adequadamente os tratamentos anteriormente realizados.

10.

O parecer técnico emitido pelo NATJUS é desfavorável ao fornecimento do fármaco e informa que o medicamento não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais nem os componentes da assistência farmacêutica do SUS.

11.

Embora esteja comprovada a incapacidade financeira do recorrente para custear o tratamento, o não preenchimento dos demais requisitos cumulativos impede a concessão judicial do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF.

2. A existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS afasta a concessão judicial do medicamento pleiteado quando não demonstrada tecnicamente sua inadequação ou ineficácia.

3. A mera prescrição médica não basta para justificar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem respaldo em evidências científicas de alto nível.

4. Laudos médicos contraditórios e desacompanhados de histórico terapêutico detalhado não comprovam a imprescindibilidade clínica do tratamento requerido.

5. A incapacidade financeira do paciente, isoladamente, não autoriza o fornecimento judicial de medicamento não incorporado quando ausentes os demais requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. E de consequência, declara-se EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Autor ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem o medicamento CLOPIXOL 200MG, por apresentar diagnóstico de esquizofrenia (CID F20) e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas – CID F19.2.

Nas razões recursais, sustenta que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos. Alega que os documentos médicos comprovam a necessidade do tratamento e que preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, defendendo a prevalência do direito à saúde para reformar a decisão.

Em contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que o Recorrente não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, especialmente a falta de laudo circunstanciado e de provas científicas robustas.

O presente feito foi inicialmente distribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça que, monocraticamente, reconheceu sua incompetência absoluta em razão do valor da causa, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, em observância à Lei nº 12.153/2009 e ao IRDR n. 85560/2016.

Por meio da peça digitalizada em 12/06/2026, o Promotor de Justiça pugnou pelo provimento do recurso interposto, conforme cota juntada no id. 374474870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017832-64.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Moacir Guerra Pires

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Da análise dos autos, de acordo com os critérios acima demonstrados, verifico que o Recorrente não comprovou o cumprimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

REQUISITO I (Item A)

O autor apresentou documento que comprova a solicitação administrativa do medicamento à Ouvidoria do SUS, tendo gerado o Protocolo n. 202420000274872. Conforme documento juntado aos autos, a Ouvidoria Municipal informou que após receber a negativa por e-mail, o paciente deveria procurar a Defensoria Pública para montar processo solicitando as medicações, o que evidencia a negativa administrativa do fornecimento.

Dessa forma, o autor comprovou a negativa administrativa do fornecimento do medicamento, atendendo ao primeiro requisito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

REQUISITO II (Item B)

O autor alegou em sua petição que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde não avaliou a incorporação do tratamento médico vindicado e que desconhece a existência de pedido de incorporação que trata especificamente das condições clínicas por ele apresentadas. A Nota Técnica do NAT-JUS, juntada aos autos no ID 163356035, confirmou expressamente que as recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante constam como não avaliada, e que o medicamento não é assegurado no SUS.

Assim, o requisito foi atendido, uma vez que restou comprovada a ausência de avaliação pela CONITEC do medicamento pleiteado para a condição clínica apresentada pelo autor.

REQUISITO III (Item C)

O Sistema Único de Saúde disponibiliza o Haloperidol Decanoato para tratamento de esquizofrenia, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas estabelecido pela Portaria SAS/MS nº 846/2013. A Nota Técnica do NAT-JUS expressamente consignou que o SUS assegura como medicamento de depósito o Haloperidol Decanoato e que os estudos científicos não evidenciam superioridade no longo prazo do zuclopentixol em relação às medicações já dispensadas pelo SUS para os quadros clínicos de esquizofrenia quando utilizada em monoterapia.

Verifica-se, contudo, grave contradição nos laudos médicos apresentados. O laudo inicial afirma que o autor atualmente vem se mantendo com melhoras clínicas com o uso de Clopixol 200mg mensalmente. Já o laudo médico atualizado, datado de 11 de dezembro de 2024 e assinado pelo Dr. Lawrence Luciano Fernandes Bezerra, médico do próprio CAPS-Sinop, informa que o autor está em uso de Haldol Decanoato, Fenobarbital, Diazepam e Valproato de Sódio, apresentando sintomatologia própria do prognóstico de sua patologia.

Não há nos autos qualquer comprovação de período de uso do Haloperidol Decanoato, dosagens utilizadas, motivos de ineficácia, efeitos adversos específicos ou tentativas de ajuste posológico. A simples prescrição de medicamento alternativo, sem demonstração técnica e fundamentada da falência terapêutica do medicamento disponibilizado pelo SUS, não autoriza o fornecimento judicial de fármaco não incorporado.

Logo, o requisito não foi cumprido, tendo em vista que não restou demonstrada a impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS, especialmente considerando que o próprio laudo médico atualizado informa o uso atual do Haloperidol Decanoato sem comprovar sua ineficácia.

REQUISITO IV (Item D)

Embora o autor tenha apresentado revisões sistemáticas, o Tema 6 do STF é expresso ao exigir evidências de alto nível, não sendo suficientes estudos de qualidade baixa ou moderada. Ademais, as próprias revisões apresentadas concluem que não houve diferenças significativas em termos de eficácia quando comparado a outros antipsicóticos, não havendo, portanto, comprovação de superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponibilizadas pelo SUS.

Portanto, o requisito não foi atendido, uma vez que as evidências científicas apresentadas não atingem o padrão de alto nível exigido pelo Supremo Tribunal Federal, e não demonstram superioridade do medicamento pleiteado em relação ao Haloperidol Decanoato disponibilizado pelo SUS.

REQUISITO V (Item E)

O laudo inicial afirma que o autor atualmente vem se mantendo com melhoras clínicas com o uso de Clopixol 200mg mensalmente, havendo necessidade de continuar com tal medicação. Já o laudo médico atualizado informa que o autor está em uso de Haldol Decanoato, Fenobarbital, Diazepam e Valproato de Sódio, apresentando sintomatologia própria do prognóstico de sua patologia, sendo que seu diagnóstico trata-se de sofrimento mental irreversível e progressivo.

Não há nos laudos descrição de histórico detalhado de tratamentos anteriores com o Haloperidol Decanoato, justificativa técnica específica para superioridade do Clopixol, evidências científicas específicas para o caso ou comprovação fundamentada de falência do medicamento disponibilizado pelo SUS. O Tema 6 do STF estabelece que não basta a simples alegação de necessidade, mesmo acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível e em análise detalhada do histórico terapêutico do paciente.

Logo, o requisito não foi cumprido, tendo em vista que os laudos médicos não demonstram de forma fundamentada e técnica a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, especialmente diante da contradição quanto ao uso atual do medicamento disponibilizado pelo SUS.

REQUISITO VI (Item F)

O autor é aposentado e percebe o valor de R$ 1.846,28, conforme extratos do INSS juntados aos autos. Assim, verifica-se que a renda líquida disponível é insuficiente para custear medicamento de uso contínuo mensal sem prejuízo do sustento próprio.

Dessa forma, o autor comprovou a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, atendendo ao sexto requisito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Considerando que os requisitos são cumulativos, ou seja, todos devem ser atendidos para que seja possível a concessão judicial do medicamento, conclui-se que o pedido do autor não preenche os critérios estabelecidos pelo Tema 6 do STF.

Portanto, não há nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos “C”, “D” e “E” previstos na tese fixada no Tema 6, a saber:

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

Esclareço que não foi demonstrada, com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado em comparação com eventuais alternativas disponíveis no SUS, conforme exige a alínea "D" da tese.

Os laudos médicos apresentados, embora descreva a condição clínica do Recorrente, é contraditório, isto porque, inicialmente é informado que o autor faz uso da medicação pretendida nos autos, qual seja, CLOPIXOL 200MG. Posteriormente, somente após decisão que fundamentou na ausência de documentos necessários para a apreciação do pedido de tutela provisória, houve a juntada de relatório médico informando a utilização de outras medicações:
Haldol Decanoato; Fenobarbital; Diazepam e Valproato de Sódio.

Contudo, não há informações sobre os períodos dos tratamentos, eficácia ou não e sequer demonstra, com base em evidências científicas robustas, a superioridade do medicamento pleiteado em relação a possíveis alternativas.

Ressalto que, conforme entendimento do STF, a mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não é suficiente para afastar a decisão técnica da CONITEC, sendo necessária a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Ressalto que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer em 24/07/2024, Id. 364180890, desfavorável à pretensão autoral, informando que os medicamentos não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não fazem parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

Portanto, no caso em análise, o Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no Tema 6/STF, bem como aos requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026